Tribunal: TJDFT
Processo: 0725349-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença e rejeitou a alegação de nulidade de citação.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a existência de prejudicialidade externa em razão da ação de interdição n. 5488762-22.2021.8.09.0051, pendente de julgamento, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, bem como a existência de nulidade de citação por edital.
III. Razões de decidir.
3. O art. 313, inc. V, “a”, do Código de Processo Civil prevê que “Suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.
3.1. No caso, a tutela provisória da referida ação de interdição foi indeferida, razão pela qual não se faz necessário sobrestar o feito até o julgamento da ação em curso.
4. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC.
4.1. Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal dos réus não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição.
4.2. A citação por edital ocorreu com a devida demonstração de que a Ré estava, de fato, em local ignorado, incerto ou inacessível, nos moldes do art. 256, inc. II, do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Nos termos do artigo 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o processo deve ser suspenso quando houver necessidade de definição de questão prejudicial que esteja em discussão em outro feito pendente de julgamento, o que não é o caso da presente demanda.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313 e 256.